Tribunal: TJES
Processo: 5012562-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012562-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAMIRO BRUNER TONINI VIANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AFASTADAS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR.

ORDEM DENEGADA.

1.
De acordo com o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

2.
Na espécie,
a gravidade,
a
repetição dos atos de violência e
de
ameaça praticados em face da mesma vítima,
a existência de medida protetiva,
além d
o elitismo
aparentemente

não tratado
do
paciente,
devem ser considerados para a manutenção do decreto prisiona
l
,
havendo
dados concretos de que
solto
este poderá pôr
em risco
a ordem pública e
a própria vida de sua companheira.

3.

É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

4
. “Em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

5
. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
12562
-
8
8
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: PAULO PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
PAULO PEREIRA DA COSTA

(ID
3945545
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o Juízo da
Vara
Única de Mantenópolis

que,
nos autos da
Ação Penal nº
0000
2
76
-
70
.2022.8.08.00
31
,

negou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que: I) o paciente é portador de necessidades especiais, conquanto teve um de seus braços amputados; II) o paciente
foi preso em flagrante delito
em
17/10/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §§ 9º e 13 e art. 147 (2x) do Código Penal, na forma do art. 69 do CP e da Lei nº 11.343/06 (Lei Maria da Penha);
III) possui ocupação lícita e residência fixa
;
IV)

o indeferimento do pedido de liberdade provisória encontra-se carente de qualquer fundamentação idônea, sendo manifesto o constrangimento ilegal de que padece o paciente;

V) a
prisão processual não pode ser encarada como antecipação de pena, por imposição do princípio da presunção de inocência.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4092796).

As judiciosas informações foram prestadas autoridade coatora (fl. 26 do ID 4164470).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4606346).

Pois bem.

Narra a
exordial

ofertada pelo Ministério Públic
o
que
o
denunciado
,
no dia 1
7 de outubro de 2022
,
agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal grave e injusto à sua esposa Rayanne Sabrina da Silva e à filha Bárbara Victória Pereira da Silva, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação.

Q
ue
no dia dos fatos,
o paciente, ao chegar em casa após ingerir bebidas alcoólicas,
ofendeu a companheira,
desferiu-lhe socos, empurrões e ainda a enforcou,
por
sentir
ciúmes
ao vê-la usando o c
elular.

Consta
que
a filha do casal, Bárbara, ao presenciar a cena, tentou apartar a briga, mas
também
acabou sendo agredida pelo acusado,
motivo pelo qual ligou para a polícia militar, tendo sido ambas ameaçadas de morte antes mesmo da chegada dos policiais à residência do casal.

Se extrai
ainda
que
o paciente já foi condenado pela prática de ameaça em desfavor de sua esposa, tendo o
feito
transitado em julgado em
17/05/
2021 (0000268-
98.
2019.8.08.0031).

Dessa forma, após compulsar os autos, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

De acordo com o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Outrossim, os delitos imputados ao paciente possuem penas máximas que, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos,
satisfaze
ndo, assim, a decretação da prisão preventiva
na forma do art.
313, I, do Código Penal.

Na espécie,
a gravidade,
a
repetição dos atos de violência e
de
ameaça praticados em face da mesma vítima,
a existência de medida protetiva,
além d
o elitismo
aparentemente

não tratado
do
paciente,
devem ser considerados para a manutenção do decreto prisiona
l
,
havendo
dados concretos de que
solto
este poderá pôr
em risco
a ordem pública e
a própria vida de sua companheira.

Ressalto, por relevante,
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. 2.
Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças e descumprimento de medida protetiva.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão.
4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051130, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Outrossim,

“e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

À luz
do exposto
,

sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)